Tribunal: TJMT
Processo: 1024063-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024063-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA CRISTINA SIQUEIRA DE MELO - CPF: 166.662.788-79 (RECORRENTE), ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA - CNPJ: 04.159.178/0001-30 (RECORRIDO), WANDERSON MARTINS SCHARF - CPF: 739.772.769-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024063-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elisangela Cristina Siqueira de Melo

Recorrido(s):

Fundação Universitária Iberoamericana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA CONCLUSÃO DO MESTRADO POR CULPA DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante ora Recorrente aduz que contratou os serviços fornecidos pela Reclamada referente ao mestrado em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e na Educação, contudo, devido a falhas operacionais no sistema com informações de que a versão não chegava ao portal da universidade, atraso na orientação da dissertação foi necessário o pedido de prorrogação do prazo de entrega da dissertação que resultou no pagamento de valores adicionais, aduz ainda que se sentiu lesada pois ainda que fosse finalizado o curso o diploma não possui validade em território nacional.

2.

Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Quanto à controvérsia sobre a validade do diploma a ser obtido com a conclusão do curso, verifico que a cláusula nona oposta no contrato firmado entre as partes dispõe expressamente que, uma vez cumpridas todas as exigências acadêmicas, administrativas e financeiras, a contratante, ora autora, receberia os diplomas outorgados pela Universidade alienígena, os quais não são automaticamente reconhecidos no Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor
. Dessa forma, restou ciente a autora, desde o momento da contratação, acerca da necessidade de validação do diploma internacional perquirido, o que vai ao encontro do disposto no próprio portal do Ministério da Educação, que também rechaça a ideia de reconhecimento automático de títulos de pós-graduação estrangeiros no Brasil. Nesse sentido, faz-se necessária a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação das relações contratuais, os quais, pela teoria anexa do “duty to mitigate your own loss”, primam pelo dever do contratante de minorar os seus próprios prejuízos.
No caso, a autora é pessoa instruída, portadora de diploma de segundo grau, empossada em concurso público, coordenadora de instituição pedagógica, apta, por conseguinte, a compreender as obrigações que assumiu. Sendo certo, no caso, que o ajuste firmado entre as partes é claro em todos os seus termos ao expor os serviços que serão prestados e os valores que devem ser pagos pela consumidora
. Com isso, tem-se que a dinâmica sugerida dos fatos pela autora é inverossímil, sendo muito mais condizente a conclusão de que a autora requereu a rescisão contratual, na realidade, por fator que não pode ser atribuído à demandada, qual seja o as dificuldades financeiras que ensejaram na inadimplência do contrato e, via de consequência, da perda do acesso ao portal acadêmico em época de defesa da dissertação.

4. Verifico que a autora contratou os serviços da ré em setembro de 2018, com previsão de duração pelo período de 24 meses, apesar a autora afirmar que não conseguiu concluir o mestrado no referido prazo por culpa da ré, não há provas nesse sentido, uma vez que os e-mails juntados pela autora são de novembro de 2020, ou seja, após o final do prazo previsto, bem como a falta de acesso ocorreu por inadimplência e não por falha operacional do sistema da ré.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO, tão somente para declarar a rescisão contratual, com o efetivo cancelamento da matrícula da parte autora, bem como ao cancelamento de eventuais débitos referentes a mensalidades que sejam posteriores ao ajuizamento da ação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024